Tribunal: STJ
Processo: 5000160-92.2021.8.13.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643952 - MG (2024/0158305-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADRIANO RODRIGUES REIS
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE LEITE ANDRADE - MG181048
AGRAVADO
: AIRTON RODRIGUES REIS
AGRAVADO
: IRACEMA DE OLIVEIRA REIS
OUTRO NOME
: IRACEMA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GABRIEL FURTADO E SILVA - MG155391
JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
KELLY AUXILIADORA PINTO REBELLO - MG060867
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. DOAÇÃO COM ENCARGO. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
SÚMULA No 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, analisar
afronta a dispositivo da Constituição Federal.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexecução
do encargo fruto da doação demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
09/12/2025
15/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 75eb47f0-20b6-4074-8b01-c87588cd3946

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643952 - MG (2024/0158305-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADRIANO RODRIGUES REIS
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE LEITE ANDRADE - MG181048
AGRAVADO
: AIRTON RODRIGUES REIS
AGRAVADO
: IRACEMA DE OLIVEIRA REIS
OUTRO NOME
: IRACEMA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GABRIEL FURTADO E SILVA - MG155391
JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
KELLY AUXILIADORA PINTO REBELLO - MG060867
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. DOAÇÃO COM ENCARGO. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
SÚMULA No 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, analisar
afronta a dispositivo da Constituição Federal.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexecução
do encargo fruto da doação demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ADRIANO RODRIGUES REIS contra decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DOAÇÃO COM
"
ENCARGO E CONDICIONAL – INEXECUÇÃO DO ENCARGO – REVOGAÇÃO DA
DOAÇÃO – POSSIBILIDADE. - O
do CC dispõe que a doação onerosa é
art. 553
a que impõe ao donatário um encargo. Encargo este que pode ser um dever em
benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Já a doação condicional
é a que surte efeitos somente a partir da implementação de uma condição, ou
seja, é a que depende de um evento ou ação futura e incerta. – Ocorrendo a
inexecução do encargo, não há se falar em execução forçada da doação pelo
donatário, eis que o inadimplemento conduz a revogação da doação." (e-STJ fl.
888)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 914/916).
Documento eletrônico VDA52351829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 4c1a3a8e-16b5-4e0c-a878-4d4712ae0c60

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 920/931), o recorrente aponta a
violação dos arts. 562, 563, 553, 555, 205, 421, 422, 113, 478 do Código Civil, 1o, III e
IV, e 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a ocorrência dos
requisitos para a adjudicação compulsória do imóvel diante da natureza jurídica da
doação realizada.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 939/954), o recurso não foi
admitido na origem (e-STJ fls. 974/975), ensejando a interposição do presente recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Quanto
1o, III e IV, e 5o, XXXVI, da Constituição Federal, observa-se
aos arts.
que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta
seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta
à competência do Supremo Tribunal Federal.
No que se refere à ofensa dos arts.
, 563, 555, 205, 421, 422, 113, 478,
562
do Código Civil, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como
violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi decidido
acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
ente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
Por esse motivo, aus
na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
A propósito:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos." (AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
19/10/2022)

No que concerne ao
do CC
art. 553
, o Tribunal de origem, à luz da prova dos
autos, concluiu pela existência de doação com encargo, sem o respectivo cumprimento,
a ensejar sua revogação, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo
destaque o seguinte trecho:

"(...)
E, da leitura das condições do contrato firmado entre as partes,
chega-se à conclusão de que a doação prometida para o requerente consistente
na área de 320 ha estava vinculada à obrigação de quitação da dívida
pendente sobre o imóvel, bem como exoneração dos seus pais, ora requeridos,
e seus irmãos como fiadores e garantidores de qualquer empréstimo bancário
Documento eletrônico VDA52351829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 4c1a3a8e-16b5-4e0c-a878-4d4712ae0c60

incidente sobre o terreno objeto da negociação, condição esta, porém, que não
se implementou, considerando que os réus foram acionados para o pagamento
das dívidas, conforme se vê das notificações do banco credor. (ordem de no68
/71).
Ora, é sabido que o
do CC dispõe que a doação onerosa é a
art. 553
que impõe ao donatário um encargo. Encargo este que pode ser um dever em
benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Já a doação condicional
é a que surte efeitos somente a partir da implementação de uma condição, ou
seja, é a que depende de uma ação futura e incerta.
Na hipótese, resta claro que a doação operada no contrato além de
ser com encargo, trazia uma condição para que fosse, de fato, efetivada. Neste
contexto, uma vez que o encargo não fora cumprido, a única alternativa viável
é a revogação da doação pelo doador, pois, ao contrário do que acontece nas
obrigações bilaterais, o descumprimento de um mero encargo (ônus) não
autoriza execuções forçadas nem indenizações, mas apenas a perda de um
direito." (e-STJ fl. 892)

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL RURAL
POR UM DOS HERDEIROS. SEMOVENTES. SUPOSTO ADIANTAMENTO DE
LEGÍTIMA. CONTROVÉRSIA ACERCA DE EVENTUAL DOAÇÃO. QUESTÃO DE
ALTA
INDAGAÇÃO.
REMESSA
ÀS
VIAS
ORDINÁRIAS.
REEXAME.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Esta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "cabe ao juízo
do inventário decidir, nos termos do
do CPC, 'todas as questões de
art. 984
direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por
documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta
indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta
indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do
inventário" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 450.951/DF,
TURMA, julgado em
DJe de
.
23/3/2010,
12/4/2010)
3. No caso em exame, a Corte a quo, analisando os fatos e provas da
causa, concluiu que o questionamento envolvendo a existência de
doação de semoventes e, corolário lógico, o dever de colação, deverá
ser solvido nas vias ordinárias, por depender de dilação probatória.
Para concluir em sentido contrário, seria necessário o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.352.762/RS,
em
DJEN de
- grifou-se)
11/6/2025,
17/6/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVOGATÓRIA DE DOAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR OS HONORÁRIOS
RECURSAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões.
Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022 do CPC
/15.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a ratio da norma em comento, ao
prever a nulidade da doação universal, foi a de garantir à pessoa o direito a
Documento eletrônico VDA52351829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 4c1a3a8e-16b5-4e0c-a878-4d4712ae0c60

um patrimônio mínimo, impedindo que se reduza sua situação financeira à
miserabilidade. Nessa linha, acabou por mitigar, de alguma forma, a
autonomia privada e o direito à livre disposição da propriedade, em
exteriorização da preservação de um mínimo existencial à dignidade humana
do benfeitor, um dos pilares da Carta da República e chave hermenêutica para
leitura interpretativa de qualquer norma" (
Rel. Ministro
REsp 1183133/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2015,
. Precedentes.
01/02/2016)
2.1. Ademais, para derruir as conclusões do Tribunal de origem, no
sentido de que a doação do imóvel envolveu todo o patrimônio da
autora, de modo a deixá-la sem renda suficiente para a sua
subsistência, além de ter restado configurada a ingratidão, seria
necessário o reexame da matéria fática dos autos, procedimento
vedado nesta instância superior, ante o óbice da Súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.080.181/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- gri
3/4/2023,
11/4/2023
fou-se)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 4c1a3a8e-16b5-4e0c-a878-4d4712ae0c60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.643.952 / MG
Número Registro: 2024/0158305-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230901969005 50001609220218130477
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO RODRIGUES REIS
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE LEITE ANDRADE - MG181048
AGRAVADO
: AIRTON RODRIGUES REIS
AGRAVADO
: IRACEMA DE OLIVEIRA REIS
OUTRO
NOME
: IRACEMA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : KELLY AUXILIADORA PINTO REBELLO - MG060867
JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
GABRIEL FURTADO E SILVA - MG155391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA53164904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: c50f293c-a5e5-453d-9e7d-928da5321bf6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: c50f293c-a5e5-453d-9e7d-928da5321bf6